Tribunal: TJDFT
Processo: 0736607-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. AGIOTAGEM. MATÉRIA INSUSCETÍVEL AO CONHECIMENTO DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se a parte agravada não comprovou os elementos capazes de infirmar a presunção de hipossuficiência que milita em favor da pessoa física agravante, não há razões para revogação da gratuidade da justiça concedida ao recorrente tão somente na instância recursal. Preliminar rejeitada.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação, em julgamento de Recurso Especial sob a sistemática de recursos repetitivos, de que "a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de 4/5/2009).
3. Na hipótese, o executado apresentou simples petição na execução de título extrajudicial, em que suscitou a inexigibilidade do título, sob o argumento de que o contrato de empréstimo de dinheiro decorre da prática de agiotagem, além de invocar excesso na execução.
4. O excesso de execução não está sujeito ao conhecimento de ofício pelo magistrado e deve ser arguido em embargos à execução, conforme prescreve o art. 917, III, do CPC.
5. Ademais, no caso em análise, a aferição das alegações do devedor, no tocante à natureza da contratação, demanda dilação probatória, inclusive com prova pericial contábil, insuscetível de processamento no âmbito do incidente de exceção de pré-executividade.
6. Recurso conhecido e desprovido.